Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-63.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Mandado de segurança – Alegação de que não poderia lhe ser aplicada multa ou haver a determinação de paralisação do funcionamento de suas atividades – Ato administrativo que está em consonância com a lei, que exige que, no caso de alteração do nome ou CNPJ do empreendedor e edificação nova, deva haver novo pedido de licença – Caso em que a licença pedida foi indeferida, sem que a recorrente

Ementa:
Mandado de segurança – Alegação de que não poderia lhe ser aplicada multa ou haver a determinação de paralisação do funcionamento de suas atividades – Ato administrativo que está em consonância com a lei, que exige que, no caso de alteração do nome ou CNPJ do empreendedor e edificação nova, deva haver novo pedido de licença – Caso em que a licença pedida foi indeferida, sem que a recorrente tenha demonstrado que tomou as medidas para regularizar a situação, entregando os documentos requeridos e regularizada a edificação, como exigido na notificação, de acordo com a lei – Penalidades bem aplicadas, não se mostrando irrazoáveis ou desproporcionais, diante do funcionamento indevido, sem a devida licença de funcionamento – Recurso improvido.